Tribunal: TJES
Processo: 5008970-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008970-02.2023.8.08.0000
EMBARGANTE: MARIA FERREIRA DA ROCHA
EMBARGADO: NELSON MUZZI DE JESUS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
MARIA FERREIRA DE SOUZA

(id 6550740), com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 6521390) e prequestionamento
.

Narra
a
embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão sobre o interesse do INCRA no feito, importando ausência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da CF. Sustenta, também, o não enfrentamento de julgado do STJ (AREsp 1531606). Além disso, pretende o prequestionamento do art. 5º, II, “c”, da Lei Complementar n. 75/1993 e art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97.

Contudo, ao contrário da afirmação d
a

recorrente
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do agravo de instrumento,
que transcrevo a seguir
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1)
Não há respaldo para que a União e/ou o INCRA ingressem como assistente de uma das partes na ação possessória
.
2)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para o julgamento de ação possessória entre particulares
, pois sua competência é determinada em face do interesse de um dos entes elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Assim, como nenhum ente público faz parte na demanda possessória, não atrai a competência da Justiça Federal, que exige um elemento de fundo, expresso no interesse jurídico na demanda, por parte de uma das entidades arroladas no art. 109, I, da Constituição; e um elemento de forma, residente na presença de uma daquelas entidades da relação processual
.
3)
Não havendo interesse da União ou do Incra na ação possessória em que litigam particulares, ausente discussão sobre o domínio, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual
.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que afastou a pretensão da recorrente de reconhecimento da incompetência do juízo. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008970-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/11/2023).

Restou assentado no “decisum”, em suma, que “[...]
a discussão travada nos autos é de natureza possessória entre particulares, não se está discutindo o domínio de bem público, de modo que o resultado do processo não atingirá a esfera jurídica da União [...]”. Salientou “decisum” que “[...] tratando-se de questão eminentemente possessória entre particulares, está afastado o interesse do Ente Federado [...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer a recorrente, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Entendo que “[...]
não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida
[...]” (TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0512.11.005276-2/002, Relator: Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 22/08/2022).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
art. 93, IX, da CF; art. 5º, II, “c”, da Lei Complementar n. 75/1993; art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/97;
bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MARIA FERREIRA DE SOUZA

(id 6550740) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado (id 6521390)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 15:04:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49674316022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)